Tribunal: TJMT
Processo: 1015475-14.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015475-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.140.244/0001-23 (EMBARGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ILMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 474.523.401-59 (EMBARGANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DANOS EM IMÓVEL PROVOCADO POR VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES PROVINDOS DE APARTAMENTO VIZINHO SUPERIOR – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 69253456, opostos por ILMA MOREIRA DA SILVA, contra o acórdão que deu provimento ao apelo da empresa embargada e, por conseguinte, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a ocorrência de três omissões, são elas:
i-)
omissão quanto às provas documentais dos autos;
ii-)
a omissão quanto à aplicabilidade do art. 26 do CDC – vício oculto no imóvel proveniente de erros na construção; e
iii-)
omissão quanto à aplicabilidade dos art. 389 do CC, - nexo de causalidade da conduta omissiva da construtora e os danos sofridos.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 70432480.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Como visto, sustenta a Embargante que esta restaria evidenciada omissão, quanto à análise das provas documentais, omissão quanto a aplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e omissão quanto a aplicabilidade do artigo 389 do CPC.

Nota-se claramente que a Embargante busca na verdade uma reanálise da prova produzida e rediscussão de matéria já apreciada, ou seja, se houve ou não vícios de construção.

O acórdão embargado (Id. 67721964), ao contrário do que sustenta a Embargante, consta clara fundamentação, menção e valoração das provas produzidas durante a instrução.

Conforme comprova o laudo técnico lavrado por engenheiro civil Márcio do Nascimento de Ferreira, contratado pela construtora, quando da vistoria técnica realizada (Id. 11804102), restou constatado que a infiltração existente no teto do banheiro da suíte do apartamento da Requerente\Apelante, não foi ocasionado por vício de construção.

O laudo técnico demonstra que
não
se trata de problema estrutural,
não
se trata de problema no material utilizado, e
muito menos
de erro ou falha no projeto ou de execução da rede hidráulica do empreendimento ou da unidade.

O laudo técnico apurou que a infiltração tem origem no apartamento do piso superior (apartamento 4104), em razão de obstrução da tubulação de escoamento da caixa sifonada por parte daquele condômino.

Segue abaixo excerto extraído do laudo técnico:

6- Instalações Hidrossanitárias

Constatando-se uma imensa perda de desempenho do sistema de captação de superfície, que decorre de evidente obstrução da tubulação de escoamento da caixa sifonada.
O que gera vazamentos devido a falha na manutenção periódica no sistema de escoamento do banheiro da unidade 4104
.

7- Conclusão

A não conformidade funcional do sistema de captação de superfície,
está diretamente ligada à FALHA de manutenção periódica
, conforme manual do proprietário página 5 e 14 e normas de desempenho NBR 5674:1999, classificamos de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO MÍNIMO, tendo em vista o impacto de desempenho tecnicamente recuperável para a finalidade de utilização a que se destina,
não sendo necessário a intervenção da construtora para sanar as irregularidades
apontadas pelo cliente. Uma vez que devido a falha na manutenção periódica caracteriza perda de garantia.

Nessas condições, a prova pericial produzida que não foi contrariada por outra de igual importância para casos como o dos autos, concluiu pela inexistência de vícios de construção, razão pela qual a pretensão indenizatória foi bem afastada.

O imóvel não possui nenhum dano estrutural ou falha de execução de projeto que pudessem atribuir a culpa da construtora pelos alagamentos relatados pela autora.

A existência de infiltração em apartamento proveniente da má conservação de apartamento situado em andar imediatamente superior gera para o proprietário deste a obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes de tal infiltração.

Dessa forma, não comprovado o nexo causal entre os danos reclamados pela autora e a conduta culposa imputada à construtora, uma vez que as conclusões técnicas não foram elididas de forma segura e convincente por outros elementos probatórios constantes dos autos, deve ser afastada a responsabilidade imputada a recorrente.

Evidencia-se, portanto, verdadeiro caráter meramente protelatório e com intuito de revolvimento da matéria, enquanto os dispositivos indicados ao aparente pré-questionamento já integraram o debate quando do seu julgamento.

Neste sentido, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021